Tribunal: CARF
Processo: 18088.720213/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
MULTA ISOLADA. FALTA DE ENVIO DA ESCRITURAÇÃO DIGITAL AO SISTEMA SPED.
Constatada a inexistência de transmissão da EFD-ICMS/IPI ao sistema SPED, é de se aplicar a penalidade prevista no art.57, inciso II, da MP no 2.158-35/2001, com redação dada pela Lei no 12.873/2013.

Inteiro teor:
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720213/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.911 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
ST FLEX EMBALAGENS FLEXÍVEIS EIRELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
MULTA ISOLADA. FALTA DE ENVIO DA ESCRITURAÇÃO DIGITAL
AO SISTEMA SPED.
Constatada a inexistência de transmissão da EFD-ICMS/IPI ao sistema SPED,
é de se aplicar a penalidade prevista no art.57, inciso II, da MP no 2.158-
35/2001, com redação dada pela Lei no 12.873/2013.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.

Relatório
Em homenagem ao princípio da economia processual, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Em julgamento o auto de infração de fls.2 a 5, que exige da contribuinte o
montante de R$ 291.000,00 a título de multa isolada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720213/2017-51
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.911 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720213/2017-51

A razão de existência do lançamento foi minuciosamente descrita no TVF, dele
sendo possível extrair-se a seguinte síntese:
DEMAIS
INFRAÇÕES
A
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES INFRAÇÃO: NÃO CUMPRIMENTO À INTIMAÇÃO
PARA APRESENTAR EFD ICMS/IPI NO PRAZO ESTIPULADO
Conforme descrito no Relatório de Auditoria Fiscal (Multa por
Descumprimento de Obrigação Acessória) anexo, o sujeito passivo não
cumpriu à intimação para apresentar, no prazo estipulado, a Escrituração
Fiscal Digital do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e do
Imposto sobre Produtos Industrializados (EFD-ICMS/IPI) exigida nos termos
do art. 16 da Lei n° 9.779/1999.
A conduta mencionada no parágrafo anterior enseja a aplicação de multa no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário de atraso, nos
termos do disposto no art. 57, inciso II, da Medida Provisória n° 2.158-35, de
24/08/2001, com a redação dada pela Lei n° 12.873/2013.
A insurgência tomou lugar nos termos seguintes:
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Inicialmente, que a ora impugnante é uma empresa genuinamente nacional e
iniciou suas atividades em 07/05/1990 e tem por objeto social a fabricação de
embalagens de material plástico.
É de suma importância enfatizar que a contribuinte possui estabelecimento
industrial no Município de Arujá/SP, conforme consta do Comprovante de
Inscrição e de Situação Cadastral (DOC. 03), portanto, sob jurisdição da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos/SP.
Ocorre que, embora a ora impugnante possua domicílio tributário/fiscal na
Cidade de Arujá, Estado de São Paulo, o fato é que a mesma está foi
fiscalizada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araraquara, ou
seja, por Autoridade Fiscal de outro município e muito distante, situação esta
que analisada do ponto de vista de diversos Requisitos fundamentais à
validade dos atos administrativos, quais sejam, a Competência, a Forma e a
Motivação, denotam clara abusividade e desrespeito aos direitos
fundamentais da Impetrante, notadamente em razão do deletério surgimento
da Ilegitimidade do Delegado da Receita Federal do Brasil em Araraquara
que, sob todos os ângulos do caso, não possui, "data máxima vénia",
legitimidade e competência, legal e territorial, para empreender atos de
lançamento tributário contra uma empresa localizada em outro município,
qual seja outra jurisdição da Delegacia da Receita Federal em que não se
encontra o domicílio tributário da ora impugnante.
NÃO CABIMENTO DA MULTA REGULAMENTAR
Ora Doutos Julgadores, em que pese à ocorrência de atraso na entrega do
SPED FISCAL ICMS/IPI, embora justificadamente, não há previsão de
multa de ofício na entrega em atraso do SPED - EFD ICMS/IPI no
Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, nem na Portaria CAT N°
147/2009, que trata da EFD (Escrituração Fiscal Digital) e nem tampouco há
previsão de multa de ofício na entrega em atraso do SPED - EFD ICMS/IPI,
na esfera federal, não se tem conhecimento de autuação de contribuintes que
não entregou os arquivos do SPED FISCAL (ICMS/IPI), que é o nosso caso,
pois a geração da multa é feita eletronicamente no ato da entrega em atraso
do mesmo.
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.911 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720213/2017-51

Ademais, como pode se ver pelos autos do processo, a ora impugnante em
resposta às intimações justificou/comprovou com fotos da época que os livros
e documentos contábeis e fiscais se encontravam deteriorados ou destruídos
por causa das chuvas que inundaram as salas onde as mesmas se encontravam
fato este que impossibilitou a transmissão do SPED - EFD ICMS/IPI, relativo
ao ano calendário de 2013.
Ora Doutos Julgadores, naquele momento fatídico, o nobre Auditor Fiscal
tinha conhecimento da deterioração/destruição dos arquivos contábeis e
fiscais, por razões desconhecidas, não solicitou a comunicação prevista no
artigo 545 do Decreto n° 7.212/2010, silenciando-se sobre esse fato que,
inusitadamente, veio a tona quando da autuação.
Além de que a reconstituição da escrita fiscal e contábil de um exercício
inteiro requer um esforço descomunal que estava sendo feito,abrangendo,
inclusive, a coleta de documentário fiscal e contábil junto aos fornecedores e
clientes. Com a decretação do prazo final concedido pela Fiscalização para a
elaboração e transmissão da EFD-ICMS/IPI AC 2013 suspendeu-se a sua
reconstituição.
É como relato.
Ato contínuo, por unanimidade de votos, a 3a Turma da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal em Juiz de Fora, decidiu pela manutenção da penalidade, recebendo a decisão
a seguinte ementa:
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2013
MULTA ISOLADA. FALTA DE ENVIO DA ESCRITURAÇÃO DIGITAL AO
SISTEMA SPED.
Constatada a inexistência de transmissão da EFD-ICMS/IPI ao sistema SPED, é de se
aplicar a penalidade prevista no art.57, inciso II, da MP no 2.158-35/2001, com redação
dada pela Lei no 12.873/2013.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada da r. decisum, a recorrente suplica o cancelamento do auto de infração,
trazendo em sua defesa os argumentos infra transcritos:
II) DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO
1) CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
2) DO NÃO CABIMENTO DA MULTA REGULAMENTAR
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos legais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.911 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720213/2017-51

Extrai-se do relatório que a questão circunda a exigência de multa isolada quando
não entregue pelo sujeito passivo obrigado, aqui a recorrente, a escrituração fiscal digital –
SPED.
Os principais fundamentos trazidos pela recorrente no expediente recursal se
repetem àqueles apresentados em impugnação, estes firmados em dois argumentos basilares:
(i) no de preterição do seu direito de defesa, eis que a autuação é lavrada por
Autoridade Fiscal incompetente ou sem legitimidade por pertencer à Unidade diversa da de sua
residência fiscal. Consequentemente, as provas produzidas pela fiscalização estão maculadas; e,
(ii) na impossibilidade de transmissão da EFD no Sistema SPED por motivo de
caso fortuito ou de força maior.
Vejamos:
A competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil é atribuída pelo
Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, instituído pela Portaria do Ministério
da Fazenda n° 203, de 14 de maio de 2012, que assim dispõe em seu artigo 224:
"Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da
Receita Federal do Brasil — ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil -
IRF de Classes "Especial A", "Especial B" e "Especial C", quanto aos
tributos administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e
fundos, compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber,
desenvolver as atividades de arrecadação, controle e recuperação do crédito
tributário, de análise dos dados de arrecadação e acompanhamento dos
maiores contribuintes, de atendimento e interação com o cidadão, de
comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e
segurança da informação, de programação e logística, de gestão de pessoas,
de planejamento, avaliação, organização, modernização e, especificamente:
Portanto, ressalta-se que há flagrante afronta à norma positivada no artigo legal
supracitado, emanado pela própria administração tributária da Receita Federal do Brasil,
visto que a Autoridade Fiscal de outra jurisdição fiscal não pode proferir decisões e nem
tampouco proceder atos de lançamento, tendo em vista a sua ilegitimidade passiva, o
que vem a configurar o lançamento em ato nulo.
(...)
Além de que, efetivamente, não foi dado vistas, tampouco, cópias do processo,
em flagrante descumprimento ao disposto na Lei n.° 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
artigo 3°, inciso II, e art. 46, cuja transcrição se faz necessária:
[omissis]
(...)
2) DO NÃO CABIMENTO DA MULTA REGULAMENTAR
(...)
Em que pese à ocorrência da não entrega do SPED FISCAL ICMS/IPI, embora
justificadamente, não há previsão de multa de ofício na entrega em atraso do SPED —
EFD ICMS/IPI no Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, nem na Portaria
CAT N° 147/2009, que trata da EFD (Escrituração Fiscal Digital) e nem tampouco há
previsão de multa de ofício na entrega em atraso do SPED — EFD ICMS/IPI, na esfera
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.911 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720213/2017-51

federal, não se tem conhecimento de autuação de contribuintes que não entregou os
arquivos do SPED FISCAL (ICMS/IPI), que é o nosso caso, pois a geração da multa é
feita eletronicamente no ato da entrega em atraso do mesmo.
Ademais, como pode se ver pelos autos do processo, a ora impugnante em
resposta às intimações justificou/comprovou com fotos da época que os livros e
documentos contábeis e fiscais se encontravam deteriorados ou destruídos por causa das
chuvas que inundaram as salas onde as mesmas se encontravam fato este que
impossibilitou a transmissão do SPED — EFD ICMS/IPI, relativo ao ano-calendário de
2013.
(...)
O que chama a atenção é que, embora afirme a recorrente que cópia do processo
não lhe foi franqueada, que a Autoridade Fiscal seria incompetente, também reconhece que a
obrigação de envio da escrituração fiscal foi desatendida, sem trazer provas que justifiquem o
suposto motivo de força maior, exemplo petição protocolada no Órgão Federal noticiando os
fatos registrados.
E nesta ocasião a recorrente não contradiz as razões de decidir da DRJ, vindo
apenas reiterar seus argumentos, sem trazer novas evidências. Desse modo, por concordar com
os motivos colocados pela DRJ para a manutenção do lançamento, que os adoto como meus
próprios fundamentos (inciso II, §12 do art. 114 da Portaria MF no 1.634/2023):
QUANTO AO PRETENSO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Diz a Contribuinte:
Importa ressaltar de que, efetivamente, não foi dado vistas. tampouco, cópias
do processo, em flagrante descumprimento ao disposto na Lei n.° 9.784, de 29
de janeiro de 1999, artigo 3o , inciso II, e art. 46...
Ora se negativa houve de pedido de vista ou de solicitação de cópias,
dois caminhos teria a Interessada: 1- protocolização de petição dirigida ao
titular da unidade da RFB para que este tomasse as devidas providências; 2-
impetração de mandado de segurança calcado nas negativas supra
mencionadas.
Tivesse uma das providências sido tomada, prova haveria da ilegalidade
levada a efeito pela Autoridade Fiscal e não caberia a esse julgador outra
atitude a não ser reabrir o prazo para impugnação. Contudo, nada, repito, nada
há nos autos que indique a presença de defesa cerceada, seja por vista negada,
seja por cópia impedida.
Tema vencido. Não há de se falar em qualquer óbice para exercício do
direito constitucional de ampla defesa.
DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DA AUTORIDADE AUTUANTE
A esse respeito, vem a Contribuinte dizendo:
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.911 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720213/2017-51

...embora a ora impugnante possua domicílio tributário/fiscal na Cidade de
Arujá, Estado de São Paulo, o fato é que a mesma está foi fiscalizada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araraquara, ou seja, por Autoridade
Fiscal de outro município e muito distante, situação esta que analisada do
ponto de vista de diversos Requisitos fundamentais à validade dos atos
administrativos, quais sejam, a Competência, a Forma e a Motivação, denotam
clara abusividade e desrespeito aos direitos fundamentais da Impetrante,
notadamente em razão do deletério surgimento da Ilegitimidade do Delegado
da Receita Federal do Brasil em Araraquara que, sob todos os ângulos do caso,
não possui, "data máxima vénia", legitimidade e competência, legal e
territorial, para empreender atos de lançamento tributário contra uma empresa
localizada em outro município, qual seja outra jurisdição da Delegacia da
Receita Federal em que não se encontra o domicílio tributário da ora
impugnante.
Esse tema está há muito sumulado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Vejamos:
Súmula CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do
sujeito passivo.
Nada mais a comentar a não ser frisar que o auto de infração constitui
peça de lançamento tributário juridicamente vinculada ao Auditor Fiscal, o que
faz nascer a hoje incontestável competência desse profissional para atuar em
todo o território nacional.
Portanto, mesmo estando a Autoridade Fiscal que lavrou o presente auto
de infração funcionalmente vinculada à Delegacia de Araraquara, não há
espaço para questionamento de competência por ter o ente fiscalizado
domicílio fiscal no município de Arujá/SP, tutelado este pela Delegacia de São
José dos Campos/SP.
Matéria vencida. Competência funcional confirmada.
DO MÉRITO DO LANÇAMENTO
Aqui devemos enfrentar a alegação de impossibilidade de entrega da
documentação exigida como decorrência de problemas causados pela chuva
que invadiu o estabelecimento da Autuada.
A esse respeito, abrangente é a análise da Autoridade Fiscal no TVF:
No novo pedido de prorrogação de prazo de 60 (sessenta) dias, conforme
citado no parágrafo anterior, ST FLEX alegou que os documentos e livros
fiscais/contábeis da empresa teriam sido danificados em virtude de inundação
causada por fortes chuvas na região. Para comprovar sua alegação, a empresa
fiscalizada anexou apenas:
A)imagens demonstrando a existência de pastas/caixas e tolhas numa sala com
agua no chão e
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.911 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720213/2017-51

B)imagem do que parece ser água caindo do teto sobre documentos em uma
sala.
Primeiro, não foi apresentada qualquer prova de que os documentos constantes
nas imagens seriam de propriedade da ST FLEX.
Segundo, caso tivesse ficado comprovado que os documentos constantes nas
imagens eram de propriedade da ST FLEX, tem-se que não foi apresentada
qualquer prova de que os mesmos se referem ao ano-calendário 2013 (período
sob fiscalização).
Terceiro, embora ST FLEX tivesse alesado a deterioração de documentos
fiscais, não comprovou que teria efetuada a comunicação prevista no art. 545
do Decreto n° 7.212/2010, conforme transcrito abaixo:
"Art. 545. Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição, não intencionais, de
livros, notas fiscais ou outros documentos da escrita fiscal ou geral do
contribuinte, este comunicará o fato, por escrito e minudentemente, à unidade
da Secretaria da Receita Federal do Brasil que tiver jurisdição sobre o
estabelecimento, dentro das 48h (quarenta e oito horas) seguintes à
ocorrência." (grifei).
Quarto, em resposta protocolada em 05/05/2017. ST FLEX já havia alegado
que os documentos vinculados à apuração do IPI relativo ao ano-calendário
2013 "[...] se encontravam danificados em razão das fortes chuvas que
acabaram inundando o depósito onde se encontravam as caixas que continham
os referidos livros e documentos pertinentes, conforme comprovam as fotos do
local do acidente. Com a inutilização desses livros fiscais, o setor contábil está
envidando esforços para reconstituir sua escrita fiscal;Assim, entre 05/05/2017
e 07/07/2017 (data do novo pedido de prorrogação de prazo de 60 dias),
transcorreram 62 (sessenta e dois) dias, prazo maior do que o solicitado pelo
próprio fiscalizado. Contudo, mesmo dispondo de 62 dias, não foi apresentada
qualquer prova de que ST FLEX estaria providenciando a elaboração e a
transmissão da EFD-ICMS/IPI AC 2013 Os argumentos apresentados pela
Fiscalização nos quatro parágrafos anteriores justificariam um novo
indeferimento do pedido de prorrogação de prazo. Contudo, por intermédio do
Termo de Ciência de Prorrogação de Prazo n° 01 00007 2017, a ST FLEX foi
cientificada que o prazo para elaboração e transmissão de sua EFD-ICMS/IPI
AC 2013 havia sido prorrogado até 07/08/2017.
Observação: entre 05/05/2017 (data da resposta na qual foi alegada, pela
primeira vez, uma inundação na sala onde estariam arquivados os documentos
de ST FLEX relativos ao ano-calendário 2013) e 07/08/2017 (prazo final
concedido pela Fiscalização para a elaboração e transmissão da EFD-ICMS/IPI
AC 2013) transcorreram 94 (noventa e quatro) dias. Verifica-se, portanto, que
ST FLEX teve à sua disposição um prazo muito superior aos 60 (sessenta) dias
solicitados
Ainda, considerando que, em 22/02/2017, solicitou-se, pela primeira vez, que o
contribuinte íiscalizado elaborasse e transmitisse sua Lr D-ICMS/Irl AC 2013 e
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-001.911 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720213/2017-51

considerando que o prazo para cumprimento da citada obrigação acessória foi
prorrogado para 07/08/2017, constata-se que, somente no curso da presente
fiscalização, ST FLEX já teve à sua disposição 166 (cento e sessenta e seis)
dias para cumprir a referida obrigação acessória.
Importante destacar que, além de dispor de um prazo suficiente para o
cumprimento da obrigação acessória mencionada no parágrafo anterior (166
dias), a maioria das informações que compõem a EFD-ICMS/IPI AC 2013 são
provenientes de notas fiscais eletrônicas (doravante simplesmente "NF-e")
emitidas pela própria fiscalizada ou emitidas pelos fornecedores da fiscalizada.
Portanto, tais informações independem de documento impresso em papel
eventualmente danificado em virtude de inundação.
Ocorre que, mesmo após intimar e reintimar (Termos de Intimação n° 01
00007/2017 e n° 03 00007/2017, respectivamente), tem-se que, até 21/08/2017,
ST FLEX ainda não havia transmitido sua EFD-ICMS/IPI AC 2013 ao SPED.
O texto da Autoridade Autuante é claro e não encontra contrapartida eficaz
por parte da Interessada.
À Interessada foram concedidos nada mais nada menos que 166 dias para
cumprimento da obrigação acessória de transmitir sua escrituração fiscal para o
SPED EFD ICMS/IPI, mas nada foi feito a esse respeito.
Segundo a Contribuinte, a inação deveu-se a uma inundação ocorrida nas
salas da empresa, que teria destruído seus documentos e impedido a
transmissão requerida pelo Fisco.
A esse argumento se contrapõe o Autuante trazendo a assertiva de que
nenhuma evidência há no sentido de que os documentos danificados exibidos
nas imagens apresentadas fossem da ST FLEX e, mesmo que fossem, provas
não há de que se refiram ao exercício de 2013. E mais: se o sinistro tivesse
tomado lugar, e sobretudo na proporção alegada, teria por certo a Interessada
cumprido o disposto no artigo 545 do Ripi/2010 e comunicado à Receita
Federal a deterioração de seus documentos fiscais, uma vez consideradas as
conseqüências da omissão do ocorrido.
Ou seja, o nível de eficácia dos elementos de convencimento dirigidos à
Autoridade Fiscal foi nulo, permanecendo nulo em se tratando desse Relator.
Além disso, - fato também observado pela Autoridade Fiscal – a exigência
era no sentido da transmissão de arquivos magnéticos originados em notas
fiscais eletrônicas de entrada e saída, e isso significa que a argumentação
atrelada à perda do documentário em papel teria ainda a dificuldade de
esclarecer o vínculo entre os supostos papéis perdidos e os arquivos eletrônicos
demandados. Onde estaria o elo de ligação gerador do impedimento alegado?.
Onde se conectam os dados em papel e os arquivos magnéticos? Indagações
singelas, porém fundamentais para que se revistam de um mínimo de
plausibilidade as assertivas trazidas na peça de impugnação.
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3101-001.911 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720213/2017-51

Como se vê, o panorama factual trazido pelo Fisco permanece incólume
diante de alegações vazias, desprovidas de material probatório minimamente
convincente e recheadas de citações doutrinárias que em nada socorrem a
pretensão da Contribuinte de se ver eximida da penalidade corretamente
aplicada nos termos do artigo 57, inciso II, da MP no 2.158-35/2001, com
redação dada pela Lei no 12.873/2013, que assim diz:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que
as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para
prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:(Redação dada
pela Lei no 12.873, de 2013)
...
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos
prazos estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por
mês calendário;(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
A norma é clara, foi bem aplicada e sua dimensão monetária espelha a
correta dimensão do crédito tributário devido pelo ato omissivo de não-
transmissão dos arquivos digitais relativos ao SPED – EFD ICMS/IPI AC
2013.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 1425
DF CARF MF
Original